Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-03.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-03.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL ESTADO MATO GROSSO (RECLAMADO), REGINA MARIA DA COSTA - CPF: 802.039.901-10 (RECLAMADO), REGINA MARIA DA COSTA - CPF: 802.039.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA N. 385 DO STJ – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – DANO MORAL CABÍVEL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico não houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impondo-se, portanto, reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
contra acordão proferido pela Turma Recursal Única (composição integral), nos autos do processo de n. 8018452-06.2018.8.11.0002, em razão de “violação ao Enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

A Reclamante defende a tempestividade, o cabimento e a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a reclamação.

Em síntese, alega que se trata “de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada por REGINA MARIA DA COSTA em face da ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Narrou o autor que foi surpreendido com a anotação do seu nome junto ao cadastro protetivo ao crédito ao tentar fazer uma operação comercial. Afirma que não celebrou o contrato que motivou a negativação. Pede, por fim, inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos morais. A Contestação apresentada pela requerida comprovou satisfatoriamente a origem do débito, bem como a aplicabilidade do teor da Súmula 385 do STJ. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar apenas a inexistência dos débitos discutido na lide, julgando improcedentes os pedidos de danos morais.” (ID. Num. 6033824 – pág. 2)

Assevera que “(...) recorreu da sentença e obteve o julgamento do Acórdão no dia 28/01/2019 que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado para para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso, e, correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão. mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.” (ID. Num. 6033824 – pág. 2)

Sustenta que não foi observado o enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o Juiz Relator da Turma Recursal Única reconheceu a possibilidade de condenação por danos morais à parte autora, mesmo em decorrência de inscrições anteriores à inscrição realizada pela empresa, ora Reclamante, violando o entendimento do STJ, quanto a essa matéria.

Afirma estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão do pleito liminar, tendo em vista que, caso o acordão permaneça vigente, a empresa Requerida/Reclamante seria condenada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, que seriam devidamente afastados em razão da Súmula n. 385 do STJ.

Requer a concessão liminar para que sejam cassados os efeitos do acórdão proferido.

No mérito, pede o provimento da reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão proferido nos autos n. 8018452-06.2018.8.11.0002, por afronta a Súmula n. 385 do STJ.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 6293936).

As informações foram prestadas pelo Juiz Relator que compõe a Turma Recursal Única. (ID. Num. 6343116)

Não houve manifestação do interessado: REGINA MARIA DA COSTA.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Reclamação, com pedido de liminar, proposta por
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
contra acordão proferido pela Turma Recursal Única (composição integral), nos autos do processo de n. 8018452-06.2018.8.11.0002, em razão de “violação ao Enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”., sendo que o resultado do julgamento do Recurso reformou parcialmente a sentença do Juizado Especial, somente para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito.

De acordo com a Resolução STJ/GP nº 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.

Confira-se o que dispõe o art. 1º da citada resolução:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.” (destaquei)

Destaco que a competência para julgamento das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está expressa no art. 15-B, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

(...)

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
” (destaquei)

Pois bem.

O objeto dos autos é a insurgência acerca de julgamento que
declarou a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinou o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito
, ou seja, seria inaplicável a Súmula n. 385 do STJ.

Após a devida análise do feito, tenho que a reclamação não deve ser julgada procedente, eis que, efetivamente, não há qualquer afronta ao disposto na Súmula n. 385 do STJ, uma vez que não havia anotações preexistentes legítimas, em desfavor da interessada,
REGINA MARIA DA COSTA,
no momento da propositura da ação.

Tal situação, inclusive, constou expressamente na ementa de julgamento do Recurso Inominado correspondente.

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO ? DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? COBRANÇA INDEVIDA ? DÉBITO INEXISTENTE ? INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ ? AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR ? DEVER DE INDENIZAR ? DANO MORAL ? CONFIGURAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado ?dano moral puro?, que dispensa a prova de sua ocorrência. Demonstrado nos autos que não há anotações preexistentes, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC. Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, ?a?, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso”.

Com tais circunstâncias, não há falar em ausência de dano, devendo-se reconhecer a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.
Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal”.
(N.U 1013327-51.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
–
(negritei)

“RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE CANCELADA ANTES DO MANEJO DA DEMANDA – INAPLICAÇÃO DO VERBETE 385 DA SÚMULA DO STJ – PRESERVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PEDIDO PROCEDENTE. 1 – De acordo com o RESP 1386424/MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, embora os precedentes do Enunciado 385 da Súmula do STJ tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra empresa de cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 2 – No caso judicializado, o acórdão objurgado reformou parte da sentença proferida pelo Juizado Especial com base no verbete 385 da Súmula do STJ , fundamentando-se em entendimento inadequado segundo a própria súmula.
3 – Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais. Reclamação Constitucional Procedente para preservar a decisão reformada”.
(N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)
(negritei)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENT
E a reclamação.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que
não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022